Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0716221-81.2019.8.07.0001 Apelantes : CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RUBENS FRANCO BRANDÃO Apelados : RUBENS FRANCO BRANDÃO CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Após a interposição das apelações e a apresentação das contrarrazões, veio aos autos a notícia do falecimento do autor (id 16785397). A morte do autor no curso do processo afeta pressuposto processual de existência (capacidade de ser parte) e extingue o mandato judicial de pleno direito. Assim, os recursos não podem ser julgados antes da habilitação do espólio ou dos herdeiros e, também, da correspondente regularização da representação processual. Sobre essa questão, dispõem os arts. 110, 313, I, §§1 e 2o, 689 do CPC: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” "Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.” Ressalte-se que em petição protocolada nos autos (id 17493857), a parte ré pugnou pela imediata extinção do feito por perda do interesse processual, por se tratar de direito intransmissível. No entanto, remanesce interesse em apurar a existência de direito subjetivo à cobertura do home care integral durante o período em que foi prestado o serviço por força da tutela de urgência. Ademais, remanesce interesse em apurar se, na época, a recusa de cobertura gerou danos morais compensáveis. Em face dessas circunstâncias, manifestem-se o espólio ou os herdeiros interesse na regular sucessão processual em cinco dias, para que, assim, seja suspenso o curso processual até o fim da habilitação. Caso contrário, a falta de manifestação gerará a extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme o supracitado art. 313, §2o, II, do CPC, tornando-se prejudicadas as apelações. Intimem-se. Publique-se. Promova-se, também, a intimação pessoal da viúva, Dalva Lúcia Sena Leandor Brandão, que atuou como representante legal do autor na causa (id 16648659). Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator